Tribunal: TJSP
Processo: 2079334-93.2016.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – Art. 18 da Lei 12.016/2009 – Julgamento em única instância da impetração pelo Tribunal – Controle da competência do Juizado Especial pelo Tribunal de Justiça – Determinação do STJ para processamento e julgamento de mandado de segurança que não foi conhecido pelo acórdão desta Câmara, com escopo limitado ao controle da competência do Juizado.
Impetração

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – Art. 18 da Lei 12.016/2009 – Julgamento em única instância da impetração pelo Tribunal – Controle da competência do Juizado Especial pelo Tribunal de Justiça – Determinação do STJ para processamento e julgamento de mandado de segurança que não foi conhecido pelo acórdão desta Câmara, com escopo limitado ao controle da competência do Juizado.
Impetração dirigida contra r. sentença que extinguiu a ação proposta perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Ourinhos, tendo em vista a natureza fiscal do crédito em discussão, conforme exclusão de competência prevista no Provimento no 1.768/2010 do Conselho Superior da Magistratura.
CONTROLE DE COMPETÊNCIA – É cabível mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente.
Conforme jurisprudência do C.STJ, os tribunais estaduais não possuem competência para rever decisões de turmas recursais de juizados especiais, mesmo em se tratando de mandado de segurança, consoante estabelecido na Súmula no 376/STJ. No entanto, firmou-se entendimento segundo o qual mencionada súmula não é aplicável aos casos em que o mandamus tiver sido impetrado com o intuito de discutir o controle de competência dos juizados especiais (RMS 17.524/BA, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 11.9.2006).
Cabimento do mandado de segurança impetrado com o objetivo de buscar junto ao Tribunal de Justiça o controle da competência para o julgamento da ação proposta perante o Juizado Especial Cível, determinado pelo C.SJ.
Em se tratando de ação em que se discute a inexigibilidade de crédito tributário de IPVA e multas, portanto, crédito da Fazenda Pública (crédito fiscal) proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e considerando o Provimento no 1.768/2010 do Conselho Superior da Magistratura, segundo o qual "ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações que tenham como fundamento qualquer penalidade decorrente de infrações de trânsito (multas, pontuação, apreensão de veículo, etc.) e qualquer demanda envolvendo créditos de natureza fiscal", a ação proposta perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Ourinhos foi extinta.
Referido Provimento 1.768/2010 foi revogado pelos Provimentos 2.030/2013 e 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura, este último dispondo, em seu texto inicial, a mesma exclusão de competência (art. 9o).
Ocorre que, ao art. 9o do Provimento no 2.203/2014 foi dada nova redação pelo Provimento no 2.321/2016, que entrou em vigor na data de sua publicação (DJE de 28/01/2016), e portanto, vigente à época do ajuizamento da ação (18/03/2016), e que passou a ter a seguinte redação: "Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal".
Destarte, não mais existindo restrição à competência para demandas envolvendo créditos de natureza fiscal à época da propositura da ação, sendo plena a competência, e considerando que nas Comarcas em que não foram instalados os Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados para processamento das ações de competência do JEFAZ as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública instalada (art. 8o, II), de rigor a concessão da ordem para o processamento da ação, ante a ilegalidade da decisão de extinção com base em Provimento revogado.
Mandado de segurança provido, com concessão da ordem para determinar o processamento da ação perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Ourinhos, cumprindo o controle de competência determinado pelo C. STJ.